Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-84.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contratação de cartão de crédito consignado c.c. cominatória e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Contratação efetiva de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Demonstrada a contratação válida e regular por meio de terminal de autoatendimento, mediante o uso de cartão e senha de uso pessoal e intransferível.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contratação de cartão de crédito consignado c.c. cominatória e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Contratação efetiva de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Demonstrada a contratação válida e regular por meio de terminal de autoatendimento, mediante o uso de cartão e senha de uso pessoal e intransferível. Previsão para contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada e desconto no benefício previdenciário. Precedentes deste E. Tribunal. Vício de consentimento não demonstrado. Autor não impugnou especificamente a documentação produzida. Consentimento demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos em benefício previdenciário pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado, diante da força obrigatória dos contratos e das diferenças estruturais entre as modalidades de crédito.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.